Tribunal: TJDFT
Processo: 0716653-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PREECHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante.
2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil ,em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 2.1. Nos termos do art. 50, § 3o, do Código Civil “também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”, o que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”.
3. A sociedade empresária agravante ostenta como único sócio o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira. Nesse contexto, convém observar que, a despeito de ter o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região reconhecido a natureza de franquia, relativamente à modalidade do negócio jurídico celebrado entre a sociedade empresária agravante e a sociedade anônima a Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, é incontroverso que o devedor, Sr. Daniel Rangel de Oliveira, ajuizou a respectiva ação trabalhista com o intuito de ver reconhecida a relação de emprego mantida com sociedade anônima aludida. 3.1. Nota-se, assim, que o devedor afirmou expressamente a existência de desvio de finalidade na criação da sociedade empresária agravante, o que teria feito para ocultar relação de emprego por exigência da empregadora.
4. Percebe-se, portanto, que, na ocasião em que julgou conveniente aos seus interesses o referido devedor declarou expressamente que criou a sociedade empresária agravante para a prática de ocultação da relação de emprego. No entanto, na oportunidade em que foi demandado por suposta dívida, como no caso dos autos do processo de origem, afirmou de que a pessoa jurídica aludida foi criada com objetivo lícito.
5. A situação descrita, pelas razões expostas, evidencia o uso abusivo da personalidade jurídica, o que autoriza a consequente desconsideração, nos termos do art. 50 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.